Tribunal: TJMT
Processo: 0000819-23.2012.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000819-23.2012.8.11.0037
RECORRENTE: TRANSPAR – TRANSPORTADORA LTDA. - ME
RECORRIDO: REAL DIESEL (VILMAR PEREIRA DOS SANTOS - ME)
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 39597968) interposto por TRANSPAR – TRANSPORTADORA LTDA. - ME com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 27158473):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – NORMAS DO CDC – NÃO INCIDÊNCIA - VEÍCULO SUBMETIDO A CONSERTO POR DEFEITO APRESENTADO NO MOTOR – FALTA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. As normas consumeristas não incidem sobre a relação jurídica quando o bem é utilizado para fomentar a atividade empresarial, seja, porque, não há hipossuficiência técnica, econômica etc da parte autora em relação à parte ré, e muito menos complexidade na produção da prova constitutiva de seu direito; ademais, de todo modo, ainda que se admitisse a aplicação das normas do Código de Consumidor, especialmente aquela que admite a inversão do ônus da prova, essa não tem o condão de isentar a parte autora da comprovação mínima de suas alegações.
2. Não comprovado que o veículo, que já conta com 25 anos de uso, tenha apresentado defeito por falha na prestação do serviço efetivado por oficina mecânica, tampouco de que tenha agravado o problema do veículo em decorrência da má instalação de peças, a improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 0000819-23.2012.8.11.0037, Relator: Des JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 03/12/2019).
Opostos Embargos de Declaração (id 28732975), estes foram rejeitados no acórdão de id 35294972.
A Recorrente alega violação ao artigo 330, I, do Código de Processo Civil de 19793 (Lei n. 5.869/73), além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que cabe “(...) julgamento antecipado apenas quando não houver necessidade de produção de provas em audiência. Logo, o julgamento do mérito deve ocorrer toda vez que o juiz se encontre devidamente instruído acerca dos fatos da lide, podendo aplicar o direito ao caso concreto, independentemente da produção de qualquer outra prova, além das provas já constantes nos autos”. (id 39597968 - p. 6).
Assevera que “(...) no presente caso a oitiva de testemunhas é imprescindível para aferição de fatos relevantes. Notório que o julgamento antecipado da lide, sem a devida distribuição do ônus probatório, importa em violação ao artigo 330 do Código de Processo Civil de 1973 e violação ao princípio do contraditório e a ampla defesa”. (id 39597968 - p. 6-7)
Afirma que ao não reconhecer a relação consumerista existente entre as partes, o acórdão recorrido infringiu os artigos 6o, VIII, e 14, do Código de Defesa do Consumidor.
Salienta que deve haver a mitigação da teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), apesar de não ser destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade.
Recurso tempestivo (id 39593474).
Contrarrazões no id 43885967.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 330, I, do Código de Processo Civil de 19793 (Lei n. 5.869/73), está amparada na assertiva de que cabe “(...) julgamento antecipado apenas quando não houver necessidade de produção de provas em audiência. Logo, o julgamento do mérito deve ocorrer toda vez que o juiz se encontre devidamente instruído acerca dos fatos da lide, podendo aplicar o direito ao caso concreto, independentemente da produção de qualquer outra prova, além das provas já constantes nos autos”. (id 39597968 - p. 6).
Assevera que “(...) no presente caso a oitiva de testemunhas é imprescindível para aferição de fatos relevantes. Notório que o julgamento antecipado da lide, sem a devida distribuição do ônus probatório, importa em violação ao artigo 330 do Código de Processo Civil de 1973 e violação ao princípio do contraditório e a ampla defesa”. (id 39597968 - p. 6-7)
No entanto, constou do aresto impugnado que “a arguição de cerceamento de defesa não convence, pois, a parte autora/apelante optou pelo julgamento antecipado de lide, depois, conquanto tenha subsidiariamente requerido a produção de prova oral, com a oitiva do representante legal da apelada e do gerente daquela, não especificou em que contribuiria a produção de prova oral para o deslinde da questão controvertida, consistente no defeito apresentado no motor do veículo de sua propriedade; no caso, a arguição de cerceamento de defesa é genérica, não tendo a apelante justificado a necessidade de prova oral, no caso, e, não se verifica a utilidade da produção de prova oral mediante depoimento pessoal do representante legal e do gerente da apelada para elucidar quanto ao defeito apresentado no motor do veículo de propriedade da autora/apelante”. (id 27079595 - p. 1)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DAS DEMANDADAS.
1. O Juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do CPC/73.
Na hipótese, a Corte local consignou pela desnecessidade de realização da prova pericial. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ.
2. Para derruir a conclusão do Tribunal estadual acerca da possibilidade do pagamento parcelado seria necessário o exame das cláusulas contratuais. Incidência da Súmula 5/STJ.
3. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado impõe o desprovimento do apelo, a teor do entendimento disposto na Súmula 283 do STF, aplicável por analogia.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 501.483/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020).
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta aos artigos 6o, VIII, e 14, do Código de Defesa do Consumidor, cuja controvérsia se refere à mitigação da teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), apesar de não ser destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade.
Neste ponto, a Câmara julgadora decidiu que “(...) as normas consumeristas não incidem sobre a relação jurídica existente entre as litigantes, seja, porque, o veículo de propriedade da apelante é utilizado para fomentar a atividade empresarial, seja, porque, não há hipossuficiência técnica, econômica etc da apelante em relação à apelada, e muito menos complexidade na produção da prova constitutiva de seu direito; ademais, de todo modo, ainda que se admitisse a aplicação das normas do Código de Consumidor ao caso, especialmente aquela que admite a inversão do ônus da prova, essa não tem o condão de isentar a parte autora/apelante da comprovação mínima de suas alegações”. (id 27079595 - p. 1) [g.n.]
Nesse contexto, também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos neste ponto. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 1. TEORIA FINALISTA. MITIGAÇÃO (CDC, ART. 29). EQUIPARAÇÃO A CONSUMIDOR. PRÁTICA ABUSIVA OU SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. NÃO RECONHECIMENTO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 2. ANÁLISE DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 3. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Esta Corte firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no CDC. Precedentes.
2. Na hipótese, o Tribunal de origem, com base nas provas carreadas aos autos, concluiu pela ausência de caracterização da vulnerabilidade do adquirente. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, conforme disposto na Súmula 7 do STJ.
3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada.
4. Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp 1285559/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 06/09/2018). [g.n.]
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII